Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733486-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra a Lei Distrital no 7.088, de 31 de março de 2022, que dispõe sobre a carreira Gestão de Resíduos Sólidos no Distrito Federal. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal apresentou informações (ID 50981125). O Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal apresentou informações (ID 51932776). O Governador do Distrito Federal apresentou informações (ID 51988190). O SINDIRETA/DF peticionou para pleitear sua intervenção no feito como “amicus curiae” (ID 52341796). Defende a constitucionalidade da Lei 7.088/2022. Alega que a questão vertida nos autos já foi objeto da ADI 0711594-32.2022.8.07.0000, que foi extinta sem resolução de mérito dado o vício de representação processual da Associação dos Servidores da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, mas que nela a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação divergente da exposta no bojo da presente ADI. Ao final, requer: DIANTE DO EXPOSTO, pugna-se: (a) pela admissão de intervenção neste processo, na qualidade de amicus curiae, para que lhe seja facultada a manifestação, mediante memoriais (artigo 12-E combinado com a parte final do § 2o do artigo 7o da Lei 9.868, de 1999), bem como sustentação oral por ocasião do julgamento; (b) seja indeferida a medida cautelar requerida e, no mérito, julgados improcedentes os pedidos deduzidos no bojo da inicial. É o relato. Nos termos do art. 7o, §2o, da Lei 9.868/99, e do art. 141, parágrafo único, do RITJDFT, ADMITO a intervenção do SINDIRETA/DF na qualidade de “amicus curiae”, diante de sua representatividade e relevância da matéria. Verifico, consoante Despacho ID 50323097, a pendência de manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal. Remetam-se os autos para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante art. 12 da Lei 9.868/99 e art. 146 do RITJDFT, cujo rito se aplica ao presente caso, consoante Despacho ID 50323097. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 15:28:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador